Tribunal: TJMT
Processo: 0013964-07.2019.8.11.0004
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0013964-07.2019.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MAXWELL LOPES DE SOUZA - CPF: 710.437.991-68 (APELANTE), SIMIRAMY BUENO DE CASTRO - CPF: 495.777.271-15 (ADVOGADO), RAFAEL NUNES SILVA FERREIRA VASCONCELOS - CPF: 093.017.096-27 (APELADO), MICHEL RIBEIRO RODRIGUES SILVA - CPF: 002.995.731-17 (ADVOGADO), ROBERTO PEREIRA DE ALMEIDA - CPF: 561.241.806-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0013964-07.2019.8.11.0004

APELANTE:
MAXWELL LOPES DE SOUZA

APELADO:
RAFAEL NUNES SILVA FERREIRA VASCONCELOS

EMENTA

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL –
RESCISÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C COBRANÇA DE RESTITUIÇÃO DE SEGURO

–

PARCIAL PROCEDÊNCIA
–

CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE
VEÍCULO DE CARGA
– CULPA PELO DESFAZIMENTO DO NEGÓ
C
IO –
NÃO ENTREGA DO DOCUMENTO DE TRANSFERÊNCIA NO PRAZO – PREVISÃO CONTRATUAL
-
ENTREGA DO DOCUMENTO APÓS A QUITAÇÃO DAS PARCELAS DO CONTRATO – INADIMPLEMENTO DO AUTOR –

ALEGAÇÃO DE VÍCIO OCULTO NO VEÍCULO – NÃO COMPROVAÇÃO – DESGASTE NATURAL DO USO DO BEM – CLÁUSULA DE RETENÇÃO DA PRIMEIRA PARCELA PAGA PELO COMPRADOR –
SUPERIOR A
22% DO VALOR DO VEÍCULO –

REDUÇÃO DA QUANTIA A SER RETIDA – ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE –
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.

Descabe a alegação
do
comprador
de que o desfazimento do contrato de compra e venda

do veículo
ocorreu por culpa d
o

vendedor
, se
o contrato prevê a entrega do Documento de Único de Transferência após o adimplemento das parcelas e o próprio autor confessa não ter quitado integralmente o acordo.

2.
Se os documentos dos autos demonstram que os reparos executados pelo autor no veículo decorrem do seu natural desgaste, bem como consta do contrato que o comprador não apenas inspecionou o automóvel como tinha ciência das suas condições e estado de conservação no ato da compra, não há falar-se em rescisão do contrato por vício oculto.

3.
Considerando o valor dos gastos despendidos pelo autor com a manutenção do
bem
, que certamente agrega
-lhe
valor, impõe-se a redução da quantia a ser retida pelo requerido a título de indenização pelo desfazimento do negócio, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

4. Recurso parcialmente
provido.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso
de Apelação Cível interposto
p
or

MAXWELL LOPES DE SOUZA

n
a

Rescisão de Negócio Jurídico c/c Liminar de Proibição de Protesto c/c Cobrança de Restituição de Seguro

ajuizada
em desfavor d
e

RAFAEL NUNES SILVA FERREIRA VASCONCELOS
,
contra
a
sentença que
julgou parcialmente procedente s o s pedido s

deduzidos na petição inicial
para condenar o requerido
:
ao pagamento das parcelas pagas relativas aos boletos do seguro, corrigidas monetariamente pelo INPC a partir do vencimento de cada parcela e
acrescida
de juro
s de mora de 1% desde a citação;
bem como

ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do proveito econômico obtido pelo autor.

E ainda, julgou parcialmente procedente o pedido reconvencional para declarar rescindido o contrato de compra e venda firmado entre as partes
,
por falta de pagamento das parcelas
,
e reconhecer o direito de retenção de 100% da primeira parcela paga pelo reconvindo.

Por fim, condenou o autor/reconvindo ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido pelo demandado (retenção de R$ 40.000,00).

Em síntese, sustenta o apelante a nulidade da cláusula contratual que prevê a retenção de 100% da primeira parcela paga (R$ 40.000,00), uma vez que o requerido foi quem primeiro descumpriu o contrato, ao não entregar a documentação em tempo hábil e vender o veículo danificado que implicou em gastos com reparos pelo autor.

Alega que além de ser abusiva, por sobressair o patamar de 25% de retenção conforme entendimento dos tribunais,
a cláusula
ainda afronta o artigo 51, inciso II, do CDC,
devendo o valor ser restituído ao apelante.

Assevera que a documentação deveria ser entregue no dia seguinte à assinatura do contrato, contudo
,
a entrega ocorreu apenas 60 dias depois da negociação.

Insurge-se quanto à condenação nas verbas de sucumbência no patamar de 10% do proveito econômico, já que arcou com as despesas de manutenção do veículo, de mais de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Sob tais argumentos, pugna
pelo provimento do recurso.

Contrarrazões

pelo desprovimento
(ID
223643232
)
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se
dos autos que

em 21 de março de 2018,
o autor, ora apelante,
adquiriu o veículo usado: FORD/CARGO 2428 E; DIESEL; 2009/2010; VERMELHA; PLACA: ARY-6287; RENAVAM nº 00177168935, CHASSI nº 9BFYCEJXXABB40705, registrado em nome de RAFAEL NUNES SILVA FERREIRA VASCONCELOS, ora requerido
,
por meio de contrato de compra e venda
pelo valor de R$
175.000,00 (cento e setenta e cinco mil reais).

Consta que foi ajustado
entre as partes que
o pagamento
seria realizado
da
seguinte forma:
a
) R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) no ato da assinatura do contrato;
b
) R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) por meio de cheque pós-datado para 22 de outubro de 2018, e
c
) R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais) por meio de cheque pós-datado para 15 de dezembro de 2018.

Segundo o demandante,
era necessária a entrega do documento do veículo para que pudesse realizar o transporte de cargas e fazer a substituição das placas de identificação
. Contudo,
o documento somente
foi
entregue
em
11 de junho de 2018, ou seja, mais de 60 (sessenta) dias após assinatura do contrato apesar de ter ficado acordado que a entrega ocorreria no dia seguinte.

Narra
que, durante esse período de espera pelo documento, não foi possível trabalhar, ocasião em que tentou rescindir o contrato amigavelmente, porém, não foi possível.

Alega ter notado que o veículo apresentava alguns problemas mecânicos, os quais não eram visíveis a olho nu, e por isso levou para fazer os reparos necessários, cujo valor de investimento foi de R$ 34.497,72 (trinta e quatro mil quatrocentos e noventa e sete reais e setenta e dois centavos).

Informa que, para a segurança de seu patrimônio,
contratou

seguro para o veículo junto à
LIBERTY SEGURADORA, registrado sob a apólice de nº 3144093920,
sendo a contratação efetivada
em nome do requerido
, tendo em
vista que o contrato
somente poderia ser firmad
o
em nome do proprietário do veículo e não de seu possuidor.

Relata
que,
apesar de
a CLÁUSULA 5ª do contrato
conter
condições e forma de pagamento, estas foram alteradas no curso do
acordo
, devido a ocorrência de dois sinistros consecutivos e, em razão disso, o autor entregou ao requerido um cheque no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), bem como, fora cobrado
,
a título de juros e mora o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Aduz que, em 28 de janeiro de 2019, data do segundo sinistro, foi deferida a cobertura securitária integral, tendo sido realizado o pagamento ao requerido (RAFAEL NUNES SILVA FERREIRA VASCONCELOS) a quantia de R$ 96.062,43 (noventa e seis mil, sessenta e dois reais e quarenta e três centavos), referente ao caminhão, e R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) referente ao baú, totalizando assim R$ 146.062,43 (cento e quarenta e seis mil, sessenta e dois reais e quarenta e três centavos).

Afirma
que passou o sinal de entrada ao requerido, porém, ficou sem utilizar o bem devido
à
demora na entrega da documentação. Quitou integralmente o seguro, todavia, o requerido foi quem recebeu o pagamento d
a indenização
d
a seguradora.

Por esses motivos, ajuizou a presente ação.

Pois bem.

No caso, alega o apelante
a nulidade da cláusula contratual que prevê a retenção de 100% da primeira parcela paga
, de
R$ 40.000,00
(
sob a alegação e o requerido descumpriu o contrato ao não entregar a documentação em tempo hábil
)
e
em razão de
o demandado ter vendido ve
ículo danificado
,
que implicou em gastos com reparos pelo autor.

Alega que além de a cláusula ser abusiva, por sobressair o patamar de 25% de retenção conforme entendimento dos tribunais, ainda afronta o artigo 51, inciso II, do CDC, devendo o valor ser restituído ao apelante.

Inicialmente,

cumpre destacar
que o presente caso não se submete às regras
consumeristas
, tendo em vista tratar-se e contrato de compra e venda de veículo usado entre particulares, não se enquadrando o requerido
no conceito de fornecedor, estabelecido no art. 3º do CDC.

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL - COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO - INAPLICABILIDADE DO CDC - RESCISÃO - RETORNO AO STATUS QUO ANTE - TAXA DE FRUIÇÃO DO BEM DEVIDA DESDE A TRADIÇÃO DO VEÍCULO - INDENIZAÇÃO PELOS VÍCIOS OCULTOS - NÃO COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO - RISCO PELA POSSIBILIDADE DE EXISTÊNCIA DE VÍCIO NÃO APARENTE INERENTE AO NEGÓCIO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

- Não incidem as disposições do Código de Defesa do Consumidor nas operações de compra e venda de veículo usado entre particulares, porquanto não se fazem presentes as figuras de consumidor e fornecedor.

- Declarada a rescisão do contrato de compra e venda de veículo, com o retorno das partes ao status quo ante, é devido o pagamento da taxa de fruição enquanto o imóvel esteve na posse do promitente comprador, desde a tradição do veículo.

- A prova do vício oculto é ônus do autor como fato constitutivo do seu direito, conforme estabelece o art. 373, I, do CPC, sob pena de improcedência do pedido pórtico.

- É sabido que a aquisição de automóvel usado acarreta risco pela possibilidade de surgimento de vício de difícil verificação. Assim, deveria a autora ter se precavido, solicitando o exame prévio do bem por pessoa especializada.

- Em se tratando de veículo usado, a deterioração das peças é presumida, impondo, uma vez mais, ao adquirente cuidado redobrado, a fim de apurar a presença ou não de defeito prejudicial à utilização da coisa ou determinante da redução de seu valor.

- Sentença mantida. Recurso desprovido
.
”
(TJMG
- Apelação

Cível 1.0000.24.256420
-1/001, Relator(a): Des.(a)
Mariangela

Meyer ,
10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/07/2024, publicação da súmula em 29/07/2024)

g.n
.

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REDIBITÓRIA C/C INDENIZAÇÃO - COMPRA E VENDA DE VEÍCULO ENTRE PARTICULARES - GRATUIDADE DE JUSTIÇA - CDC - NÃO INCIDÊNCIA - DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADA - VÍCIO OCULTO - DEMONSTRAÇÃO - DANO MORAL - AUSÊNCIA. Demonstrada a insuficiência de recursos nesta seara recursal é possível a concessão da gratuidade de justiça sem fins retroativos.
Na compra e venda de veículo usado entre particulares não há a incidência do CDC.
Nos termos do artigo 445, §1º, do CC, quando o vício, por sua natureza, só puder ser conhecido mais tarde, o prazo contar-se-á do momento em que dele tiver ciência, até o prazo máximo de cento e oitenta dias em se tratando de bens móveis. Proposta a ação antes de escoado o prazo de 180 dias, não há falar em decadência. Tratando-se de compra e venda de veículo usado é dever do adquirente a inspeção do bem antes da
formalização da compra. Todavia, cabe ao vendedor assegurar ao comprador a entrega do bem compatível com a condição informada e apresentada no momento da venda. Ainda que constatado vício no veículo, meros dissabores decorrentes do descumprimento contratual não ensejam reparação por danos morais. Recurso parcialmente provido
.
”
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.065359-4/001, Relator(a): Des.(a) Manoel dos Reis
Morais ,
20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/05/2023, publicação da súmula em 11/05/2023)

g.n
.

Assim, o suposto descumprimento contratual pelo requerido que teria ensejado o pedido de rescisão contratual
;
o pedido de
restituição dos valores pagos pelo autor
;
a alegada
existência de vício oculto no veículo; bem como a abusividade da cláusula contratual, devem
ser comprovad
o
s pelo apelante, na forma do artigo 373, inciso I, do CPC/15.

No tocante ao descumprimento contratual pelo apelado em razão da não entrega da documentação do veículo para transferência da titularidade no dia seguinte à assinatura do contrato, razão não assiste ao apelante.

Isto porque, o contrato
de compra e venda firmado entre as partes
é claro quanto ao fornecimento do Documento Único de Transferência (DUT) ao comprador somente após a quitação da última parcela, consoante se observa da cláusula 4ª (ID 223642280 – Pág. 8):

Desta feita,
como o próprio apelante confessa que não havia quitado o veículo,
não
se constata o
descumprimento contratual pelo requerido
. Ao contrário, o que se verifica é que o autor deixou de cumprir a obrigação relativa ao pagamento das parcelas, dando causa, portanto, à rescisão contratual.

Ademais, não prospera a alegação de
que houve alteração verbal das cláusulas contratuais com a ocorrência de sinistros, tendo o autor deixado dois cheques no valor de R$ 20.000,00 cada com o requerido, uma vez que a parte apelada nega tal fato e o recorrente não juntou aos autos cópias dos cheques ou documento que comprovasse tais alegações.

Logo, não merece reparos a sentença neste ponto.

De igual forma, sem razão
o apelante quanto à alegação de vício oculto no veículo.

Isto porque, os documentos juntados para demonstrar os equipamentos e peças
trocados
(ID 223642278 – Pág. 71
a 223642279 – Pág. 54

pelo autor
no veículo demonstram, conforme consignado pelo douto magistrado singular,
apenas
despesas decorrentes do uso e desgaste natural do veículo
, o qual, diga-se de passagem
, quando
foi
adquirido
já possuía nove anos de uso.

Aliás,
tal desgaste natural do bem era de conhecimento do autor, u
ma vez que consta do contrato
não apenas
que veículo foi inspecionado pelo comprador
,
como este possuía plena
ciência do estado de conservação do automóvel
, consoante se verifica abaixo
(ID 223642280 – Pág. 7/9
)
:

Desta feita, se os documentos dos autos demonstram que os reparos executados no veículo decorrem do seu natural desgaste, bem como consta do contrato que o comprador não apenas inspecionou o veículo
,
como tinha ciência das suas condições e estado de conservação, não há falar-se em rescisão do contrato por vício oculto.

Por outro lado, n
o que tange
à
abusividade da cláusula contratual que prevê a retenção da primeira parcela do contrato em caso de descumprimento
da obrigação pelo comprador,
melhor sorte socorre
ao apelante, ao menos em parte.

Consta do contrato a previsão de retenção da primeira parcela paga do veículo no caso de rescisão por culpa do apelante.

Com efeito, é lícito
à
s partes
contratantes
fixarem cláusula com previsão de retenção de valores pagos para a hipótese de rescisão contratual por falta de pagamento, a título de indenização pela frustração do negócio e utilização do bem.

Ocorre que no caso, o valor da primeira parcela (R$ 40.000,00) corresponde a
mais de 22% do valor do veículo (R$ 175.000,00), não se afigurando razoável e proporcional a retenção de tal quantia, sobretudo ao se levar em consideração que durante o período em que o veículo esteve com o autor, este implementou reparos
para sua conservação
que somam mais de R$ 30.000,00, conforme se verifica do
s

IDs
223642278 – Pág. 71 a 223642279 – Pág. 54.

Portanto, considerando o valor dos gastos despendidos pelo autor com a manutenção do
bem
, que certamente agrega
-lhe
valor,
à vista dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade,
impõe-se a redução
da quantia a ser
retid
a
para R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, a qual se mostra suficiente para indenizar o requerido pelo desfazimento do negócio
.

Por fim, não prospera a pretensão recursal de afastar a condenação
aos honorários
de sucumbência em razão de o autor ter
gastado com a
manutenção do ve
ículo, pois tal verba é destinada
à
remuneração do patrono do requerido, não guardando nenhuma relação com os gastos
suportados pelo apelante.

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao recurso
a fim de reformar em parte a sentença monocrática apenas para reduzir o valor a ser retido pelo requerido com rescisão contratual para
R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantendo-se, no mais, a
sentença
singular, tendo em vista a sucumbência mínima do demandado.

É como
voto
.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024